Tribunal: TJMT
Processo: 1008579-34.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008579-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 75.073.767/0001-40 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), T.R.R. ROMA TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 37.511.136/0001-76 (AGRAVANTE), ROMAGRAOS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.210.455/0001-60 (AGRAVANTE), RODOROMA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.225.832/0001-34 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA RODOVIA LTDA - CNPJ: 05.502.842/0001-65 (AGRAVANTE), RFNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.238.680/0001-53 (AGRAVANTE), SENC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 15.242.416/0001-93 (AGRAVANTE), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INCIDENTAL - LITIGIOSIDADE PRESENTE - CABIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008579-34.2023.8.11.0000 - PJE

AGRAVANTES: TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA E OUTRAS.

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRANSPORTADORA ROMA LOGISTICA LTDA E OUTRAS
, em face de decisão proferida na Impugnação à Relação de Credores n. 1005448-52.2017.8.11.0003 - 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da “Habilitação de Crédito”, movida por
BANCO DO BRASIL S/A
, homologou os cálculos periciais e determinou a retificação do crédito do Banco Agravado, condenando as Agravantes ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em síntese, sustentam as Agravantes
“Primeiramente, como constatado na origem, o crédito do banco agravado foi listado juntamente com a petição inicial do pedido recuperatório, ou seja, após a publicação do primeiro edital de credores, juntamente com a decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, o agravado teve o prazo de 15 dias para apresentar divergência de crédito diretamente ao Administrador Judicial, nos termos do art. 7, § 1º, da LRF, mas não o fez. Não se está a dizer que a instituição deveria deixar de perseguir o direito à alteração do crédito, mas sim, que o fato de preferir fazer pela via judicial implica no reconhecimento de que poderia recair sobre a pretensão todas as nuances da prestação jurisdicional. Daí porque, a condenação da agravante aos honorários sucumbenciais apenas seria medida excessivamente onerosa, considerando sobretudo o atual estágio de crise econômico financeira que está buscando superar por meio da recuperação judicial. Em outras palavras, além de todo passivo atualmente suportado, arcar com a condenação no percentual de honorários fixados na origem lhe trará ainda mais dificuldades no fluxo de caixa, especialmente porque a empresa está em pleno cumprimento do plano de recuperação judicial, arcando com o pagamento dos credores na forma da Lei 11.101/05”.”

O Banco Agravado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opina pelo desprovimento do Recurso.

Determino, ainda, a inclusão do peticionário de ID n. 168402691, nos autos.

É o relato necessário.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023